Tribunal: CARF
Processo: 10860.722006/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.722006/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA O GOZO DA ISENÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO.
É procedente o lançamento e a suspensão do gozo da isenção no período do
lançamento quando for demonstrado que a entidade, além de não possuir o
CEBAS, descumpriu outros requisitos legais para o gozo da isenção, por meio
de remuneração indireta e oferecimento de vantagens aos diretores estatutários.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOAS
JURÍDICAS. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constadas as características previstas na legislação que configuram relação de
emprego dissimulada em contratação de pessoa jurídica, deve ser
desconsiderado o vínculo pactuado e exigidas as contribuições sociais sobre a
remuneração dos segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly e Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.722006/2018-01
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições sociais previdenciárias.
O Relatório Fiscal está às fls. 54 e seguinte. Sirvo-me do relatório proferido no
Acórdão 16-89.995 – 14a Turma da DRJ/SPO, que de maneira muito objetiva resumiu os fatos
(fls. 1203 e seguintes):
1. O presente processo administrativo corresponde a lançamento de ofício contra a
empresa em epígrafe, consolidado em 28/01/2019, em virtude do descumprimento das
seguintes obrigações tributárias:
- obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente às contribuições devidas pela
empresa, previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91, incidentes sobre as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, totalizando o montante de R$
18.677.921,73 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e um
reais e setenta e três centavos), incluídos a multa e os juros, abrangendo o período
01/01/2014 a 31/12/2014;
- obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição GILRAT com
FAP, prevista no art. 22, II, da Lei 8.2121/91, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, totalizando o montante de R$ 1.857.690,76 (um milhão,
oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos),
incluídos a multa e os juros, abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014;
- obrigação Principal (Código de Receita 2096), referente à contribuição do segurado
empregado, não descontada pela empresa, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, totalizando o montante de R$ 30.519,89 (trinta mil, quinhentos e
dezenove reais e oitenta e nove centavos), incluídos a multa e os juros, abrangendo o
período 01/01/2014 a 31/12/2014;
- obrigação Principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição devida ao
FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, totalizando o montante de R$ 2.322.113,68(dois milhões, trezentos e vinte e
dois mil, cento e treze reais e sessenta e oito centavos), incluídos a multa e os juros,
abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014;
- obrigação Principal (Código de Receita 2249), referente à contribuição devida ao
INCRA, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, totalizando o
montante de R$ 185.768,61 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais
e sessenta e um centavos), incluídos a multa e os juros, abrangendo o período
01/01/2014 a 31/12/2014;
- obrigação Principal (Código de Receita 2346), referente à contribuição devida ao
SENAC, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, totalizando o
montante de R$ 928.845,12 (novecentos e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e doze centavos), incluídos a multa e os juros, abrangendo o período 01/01/2014 a
31/12/2014;
- obrigação Principal (Código de Receita 2352), referente à contribuição devida ao
SESC, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, totalizando o
montante de R$ 1.393.267,95 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, duzentos e
sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), incluídos a multa e os juros,
abrangendo o período 01/01/2014 a 31/12/2014; e
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

- obrigação Principal (Código de Receita 2369), referente à contribuição devida ao
SEBRAE, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, totalizando o
montante de R$ 557.306,86 (quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e seis reais e
oitenta e seis centavos), incluídos a multa e os juros, abrangendo o período 01/01/2014 a
31/12/2014.
1.1. No Relatório Fiscal (fls. 54/149) é informado que a autuada, no período de
01/01/2014 a 31/12/2014, em virtude do descumprimento de requisitos previstos no art.
29 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, teve suspenso o seu direito à isenção
prevista no art. 195, § 7o da Constituição Federal.
1.2. Conforme relatado pela autoridade fiscal:
a) um dos requisitos descumpridos para o gozo da isenção/imunidade da entidade, que
deu ensejo ao lançamento em questão, foi aquele previsto no caput do art. 29 da Lei
12.101/2009, qual seja, a falta do CEBAS, tendo em vista que a Portaria MS no 1380, de
03 de setembro de 2018, cancelou a certificação da entidade, com efeitos a partir de
01/10/2010;
b) a entidade também descumpriu os requisitos previstos nos incisos I e II do art. 29 da
Lei 12.101/2009, tendo em vista que reverteu parte do seu resultado operacional aos
diretores Gilberto Nering e Bernardete Pessini Nering, por meio de remunerações
indiretas, pagas a pessoas jurídicas, evidenciando o desvio de finalidade dos seus
objetivos institucionais;
c) a empresa remunerou, em pecúnia e/ou com benefícios diretos e indiretos, através de
pessoas jurídicas interpostas, as pessoas físicas dos dirigentes e administradores, Sr.
Gilberto Nering (Diretor Geral) e Sra. Bernardete Pessini Neri; e
d) a empresa remunerou, ainda, com aportes complementares de pagamentos, segurados
empregados, em geral médicos, regularmente contratados e registrados como celetistas,
através de contratos de prestação de serviços com empresas, pessoas jurídicas
interpostas, das quais os mesmos integram os quadros societários.
1.3. Os pagamentos efetuados aos diretores Gilberto Nering e Bernardete Pessini Nering
e demais empregados (médicos) da entidade, por meio de pessoas jurídicas, foram
considerados, para efeito do lançamento, como remunerações pagas a segurados
empregados.
1.4. A base de cálculo utilizada para os cálculos das contribuições devidas estão
discriminadas nas planilhas de fls. 150/328.
1.5. Foi formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais, tendo em vista que foi
constatada, em tese, a prática de ilícitos previstos nas legislações previdenciária e penal,
que será objeto de relatório apartado para a devida comunicação e envio às autoridades
competentes,
constituindo-se
de
processo
administrativo
apartado
-
PT
10860.720571/2019-14 (apensado ao presente processo), no qual se encontram
identificados os agentes, fatos e circunstâncias dos ilícitos praticados e sua tipificação
penal, além dos elementos de prova, para as providências cabíveis nas instâncias
devidas.
Da Impugnação
2. Tendo sido cientificada do lançamento em 04/02/2019, conforme docs. de fls.
1009/1010, a Autuada interpôs tempestivamente, em 26/02/2019, a impugnação de fls.
1016/1029, onde após narrar fatos do processo e as razões da autoridade fiscal para
efetuar o lançamento, traz, em síntese, os argumentos abaixo elencados.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

2.1. Inicialmente, alega que o cancelamento do CEBAS ainda não foi definitivamente
julgado, tendo em vista que está sob recurso, razão pela qual o lançamento fiscal não
poderia ter sido efetuado, em função do previsto no § 2o do art. 26 da Lei 12.101/2009,
ou seja, sustenta que há impedimento ao lançamento de ofício do crédito tributário, até
decisão que julgar o referido recurso.
Da Inconstitucionalidade/Ilegalidade do art. 29 da Lei 12.101/09
2.2. Enfatiza que é patente a ilegalidade na adoção pelo Fisco da necessidade de
cumprimento de requisitos da Lei 12.101/09 para a fruição da imunidade de que trata o
art. 195, § 7°, da Constituição Federal, tendo em vista que o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 566.622/RS (sob a sistemática do art.
1.036 do CPC), é no sentido de que "em se tratando de imunidade, a teor do disposto no
art. 146, III, da Constituição Federal, somente a lei complementar pode disciplinar a
matéria".
2.3. Informa que este também é o entendimento do STJ, na Súmula no 612, publicada no
DOJ em 14/05/2018, cuja redação esclarece as exigências para o gozo da imunidade a
contribuições sociais para financiamento da Seguridade social, prevista no art. 195, 7°,
da Constituição Federal (CF). Sustenta que a referida Súmula expressa 3 (três)
importantes interpretações:
a) a primeira é a de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) "possui natureza declaratória para fins tributários", isto é, tem por desiderato
tão somente reconhecer uma situação de fato, pré-existente ao seu requerimento, mas
neste caso por meio de uma declaração oficial emitida pela Administração Pública
Federal;
b) a segunda é que os efeitos do CEBAS devem retroagir "à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei" para gozo da imunidade descrita no
art. 195, §7°, da CF. Por consequência, o direito à referida benesse deve também
retroceder à data em que a entidade reuniu os pressupostos para ser considerada
beneficente de assistência social; e
c) a terceira é a de que os requisitos para a fruição da imunidade devem ser
estabelecidos por lei complementar.
2.4. Enfatiza que a Suprema Corte, agora acompanhada pelo STJ, pacificou o
entendimento que somente lei complementar pode estabelecer requisitos para o gozo de
imunidade, inclusive a exigência do CEBAS, cabendo à lei ordinária apenas descrever
pressupostos que não extrapolem os estabelecidos no Código Tributário Nacional ou em
Lei Complementar superveniente, sendo-lhe vedado criar obstáculos novos, adicionais
aos já previstos em ato complementar.
2.5. Conclui que os Autos de Infração, ora questionados, são nulos, tendo em vista que
foram lavrados em virtude de suposto descumprimento de requisitos trazidos pela Lei
Ordinária 12.101/09, incompatíveis com a Constituição Federal.
2.6. Passa então a enfrentar as questões tecidas no Relatório Fiscal, relacionadas ao
descumprimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei 12.101/09, enfatizando que
não houve remuneração paga aos diretores da entidade.
2.7. Sustenta que a vedação prevista no inciso I do art. 29 da Lei 12.101/09 está
direcionada à remuneração de ocupantes de cargos/funções estatutariamente atribuídos
às religiosas eleitas para cumprimento dos respectivos mandatos de presidente, vice-
presidente, tesoureira e secretária, assim como para aquelas integrantes do Conselho
Fiscal e que compuseram o seu quadro diretivo, não tendo qualquer delas percebido
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título.
2.8. Alega que a Entidade deve, ou pode, remunerar terceiros por serviços a ela
prestados – os dirigentes não estatutários - nunca tendo havido na legislação a proibição
de se remunerar os cargos de gestão não estatutários nas organizações do Terceiro
Setor.
2.9. Sustenta que a não distribuição do patrimônio seja um dos pilares constitutivos das
organizações sem finalidade lucrativa, e ainda requisito essencial para a fruição das
imunidades e isenções tributárias, a contraprestação pecuniária por um trabalho
efetivamente desenvolvido nunca se adequou ao conceito de distribuição patrimonial.
2.10. Enfatiza que as pessoas indicadas, no quadro apontado pelo autoridade fiscal - no
item 29 do Relatório Fiscal, participam da gestão administrativa da Entidade e,
evidentemente, não se tratam todos de dirigentes estatutários.
2.11. Reconhece que os quatro dirigentes que constam no site do hospital foram
remunerados, incluindo os empregados Jose Joaquim dos Santos Neto e Luiz de Oliveira
Junior, assim como os gestores contratados Gilberto Nering e Bernardete Pessini;
entretanto, tal fato não se presta para o fim pretendido pela autoridade fiscal, tendo em
vista que tais pessoas não fazem ou fizeram parte da Diretoria Estatutária, inexistindo
impedimento legal para a remuneração.
2.12. Afirma que eventuais irregularidades praticadas pelo Sr. Gilberto Nering, esposa
Bernardete Pessini e Gilberto Pessini Júnior, que possuem diversas empresas inscritas
no Simples, devem ser apuradas quanto a responsabilidades destes, jamais transferindo
para a Entidade que, se tomado de forma razoável, deve ser tida como verdadeira vítima.
2.13. Enfatiza que os contratados detinham autonomia plena na gestão do hospital,
inclusive quanto aos seus pagamentos, já que as religiosas não possuíam o conhecimento
técnico e qualquer controle sob o financeiro e contábil.
2.14. Alega que não existem elementos característicos da relação de emprego entre o Sr.
Gilberto Nering, Sra. Bernardete Pessini e o Hospital, tendo em vista que:
a) as contratações não se deram tacitamente e foram, com o passar dos anos,
regulamentadas contratualmente com empresas do Sr. Gilberto e Sra. Bernardete, sendo
que o último contrato estabelecido entre as partes segue acostado a esta peça e foi
firmado em meados do ano de 2015;
b) é fato que prestavam serviços de administração ao Hospital, mas não eram
subordinados na acepção jurídica do Direito do Trabalho;
c) como qualquer empresa contratada para entrega de um serviço, deveriam realizar
relatórios e apresentações prestando contas da administração para a Diretoria
Estatutária; possuíam plena liberdade, autonomia, na forma com que prestavam os
serviços, do qual apenas deveriam informar os resultados; e
d) não existiu a direção da prestação pessoal de serviços dos contratados, atributo
essencial à configuração do vínculo de emprego a subordinação jurídica.
2.15. Conclui que inexistiu relação de emprego entre as partes, sendo indevidas as
contribuições previdenciárias sobre os valores desembolsados em favor do Sr. Gilberto
Nering e Bernardete Pessini.
2.16. Dando continuidade à sua impugnação, a entidade sustenta que é um equívoco a
alegação de que teria contratado e remunerado as empresas arroladas, no Relatório
Fiscal, como forma de complementar as remunerações de diversos empregados médicos
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

através dessas pessoas jurídicas interpostas, disfarçando um relação de emprego,
utilizando-se da prática conhecida como “Pejotização”, tendo em vista que:
a) não existem nos autos elementos robustos capazes de embasar a conclusão de que as
pessoas jurídicas foram utilizadas para encobrir complementação salarial daqueles
profissionais, muito menos para fraudar a legislação trabalhista, uma vez que possuía a
imunidade tributária que abrange as obrigações previdenciárias;
b) as funções exercidas pelos profissionais médicos em razão do contrato de trabalho
não guardam identidade com os serviços contratados para com as pessoas jurídicas das
quais fazem parte do quadro societário; e
c) não existiu, em nenhum dos casos, a exigência de que os serviços fossem prestados
exclusivamente pelos profissionais citados, que sempre puderam ser substituídos na
prestação dos serviços via pessoa jurídica, inexistindo pessoalidade, sendo certo que
várias das empresas possuíam pluralidade de sócios.
2.17. Conclui que, como não ocorreu a hipótese estabelecida pelo § 2° do art. 229 —
Decreto 3.265/99, não é possível a desconsideração do vínculo pactuado e consequente
enquadramento como segurado empregado.
2.18. Tendo em vista que não houve as condutas ilícitas, alegadas pela fiscalização, que
resultaram em sanções de ordem tributária, pecuniária, administrativa, sem prejuízo de
possíveis sanções penais, conclui que:
a) devem ser tidas como inexistentes as infrações lançadas com base na remuneração de
trabalhadores reconhecidos e não reconhecidos formalmente e relacionados em FOPAG
e não oferecidas integralmente à tributação, já que inexiste fundamento legal para
suspensão da sua imunidade;
b) não houve pagamento de remuneração complementar, mediante interpostas pessoas
jurídicas, a segurados empregados, médicos em geral, sendo impossível a
descaracterização da relação de serviços para configurar a relação de emprego e,
portanto, indevida apuração e lançamento de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos;
c) são indevidas a cota patronal, as contribuições para o custeio das prestações por
acidentes do trabalho e as contribuições a outras entidades e fundos (terceiros), por ser
ilegal a suspensão da sua imunidade, de modo que devem ser afastadas as infrações
lançadas sob a alegação de remuneração complementar de trabalhadores reconhecidos
formalmente, que, no entanto, não foram incluídas em FOPAG;
d) por via de consequência, deve ser cancelada a multa aplicada de ofício
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da contribuição, uma vez que
comprovadamente não é devida, já que não ocorreram as hipóteses legais de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e de declaração inexata.
Do Pedido
3. Por fim, a Impugnante requer:
a) o recebimento da impugnação, para que seja reconhecida a nulidade da autuação, já
que forjada com base na Lei 12.101/09 que trouxe requisitos incompatíveis com a
Constituição Federal, desobrigando o entidade de suportar a multa imposta, ou qualquer
outro efeito decursivo do referido auto, em especial a suspensão da imunidade da
Entidade; e
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

b) que sejam tidos como inexistentes todos os lançamentos/créditos previdenciários
efetuados em função do Procedimento Fiscal em referência, inclusive porque em conflito
com a realidade fática devidamente comprovada e justificada.
A DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, em
decisão que restou assim ementada:
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212/91, a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social que
cumpriam cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
O recurso contra decisão de cancelamento do CEBAS, não impede o lançamento de
ofício do crédito tributário correspondente.
A possibilidade ou não de lei ordinária regulamentar a imunidade prevista no art. 195, §
7o da CF, matéria em discussão no Recurso Extraordinário 566.622, com repercussão
geral, ainda não foi objeto de julgado definitivo pelo STF, tendo em vista que contra a
decisão prolatada foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de
julgamento.
PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. EMPRESA INTERPOSTA.
EFEITOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS.
A caracterização de contratação de trabalhadores por empresa interposta, com seus
respectivos efeitos tributários e previdenciárias, deve ser feita pela autoridade fiscal
quando constatar, na situação fática, a existência dos elementos caracterizadores da
relação de emprego, quais sejam: a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a
subordinação.
MULTA. DE OFÍCIO
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) deve acompanhar os tributos
exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se
disciplinada no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c com o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em (fls. 286), o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 009 (fls. 301 a 353), por meio do qual recorre a este Conselho das exatas
alegações já apresentadas quando da impugnação, exceto em relação à multa aplicada,
acrescentando apenas i) equivocar-se o Acórdão recorrido quanto a afirmar que o Hospital teria
auferido lucros revertidos em favor dos antigos administradores, o que caracterizaria desvio de
finalidade; e ii) não existe qualquer alegação contraditória da defesa ofertada em relação ao
argumento apresentado no sentido de que “ao mesmo tempo que diz que os diretores não são
estatutários, nega que as remunerações a eles pagas, pela prestação dos serviços como
diretores, tenham natureza salarial. Ora, se não são diretores estatutários, obviamente, são
diretores empregados.”; nesse aspecto entende que conclusão do julgador de piso está
equivocada, uma vez que os ‘diretores’ em questão seriam “os administradores prepostos das
empresas contratadas através de instrumento contratual de prestação de serviços revestido das
formalidades legais, inexistindo qualquer impedimento ou irregularidade nesta forma de ajuste.”
É o relatório.

Voto
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme consta no relatório fiscal (fls. 54 e seguintes), em procedimento de
fiscalização no Hospital Maternidade Frei Galvão (Hospital), concluiu a fiscalização que o
contribuinte não cumpriu todas os requisitos previstos na Lei 12.101, de 2009, na redação
vigente à época dos fatos, quais sejam:
1 – não possuía o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS;
2 – descumpriu requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101/2009 - remunerou,
em pecúnia e/ou com benefícios diretos e indiretos, através de pessoas jurídicas interpostas, as
pessoas físicas dos dirigentes e administradores, Sr. Gilberto Nering (Diretor Geral) e Sra.
Bernardete Pessini Nering (Diretora Administrativa), em razão do exercício de suas atividades e
competências como administradores;
3 - remunerou, com aportes complementares de pagamentos, segurados
empregados, em geral médicos, regularmente contratados e registrados como celetistas, através
de contratos de prestação de serviços com empresas, pessoas jurídicas interpostas, das quais os
mesmos integram os quadros societários.
Em consequência, suspendeu o gozo da isenção no período do lançamento, qual
seja 01/01/2014 a 31/12/2014, e procedeu ao lançamento de ofício dos créditos tributários
discutidos no presentes autos.
1 – Da suspensão da imunidade por ausência do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS.
O recorrente teve seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) cancelado por meio da Portaria MS 1.380, de 3 de setembro de 2018, com efeitos de
cancelamento a partir de 1o/10/2010:
PORTARIA No 1380, DE 3 DE SETEMBRO DE 2018
Cancela o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área da Saúde
(CEBAS) do Hospital Maternidade Frei Galvão, com sede em Guaratinguetá (SP).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de
isenção de contribuições para a seguridade social;
Considerando o disposto no Decreto no 8.242 de 23 de maio de 2014, que regulamenta a
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação
das entidades beneficentes de assistência social e sobre procedimentos de isenção das
contribuições para a seguridade social;
Considerando o disposto da Portaria de Consolidação no 1 /GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que redefine os procedimentos relativos à certificação das entidades
beneficentes de assistência social na área de saúde;
Considerando o Parecer Técnico no 33/2018-DCEBAS/SAS/MS - FTS no 691, relativo ao
Processo de Supervisão SIPAR/SEI no 25000.143166/2016-16, que concluiu não serem
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

atendidos os requisitos obrigatórios contidos na Lei no 12.101/2009, para a manutenção
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na Área da Saúde, e
Considerando o Parecer no 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou
entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato
gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda
a vigência do certificado, resolve:
Art. 1o Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na
Área da Saúde concedido ao Hospital Maternidade Frei Galvão, CNPJ no
51.612.828/0001-31, com sede em Guaratinguetá/SP.
Parágrafo único - Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser
aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à
certificação, a data 1o de janeiro de 2010, na forma do Parecer no 00310/2017/CONJUR-
MS/CGU/AGU.
Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso
administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação,
conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101/2009.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Embora a entidade tenha recorrido do ato do cancelamento e assim obtido o
efeito suspensivo da decisão denegatória, a autoridade fiscal entendeu que esse já seria
motivo suficiente para a suspensão da imunidade e consequente lançamento dos créditos
tributários, pois “tão somente o cancelamento do CEBAS de acordo com as disposições dos
artigos no 24 e 26 da Lei no 12.101/2009, já seria impositivo para o lançamento fiscal do crédito
tributário correspondente;”
A recorrente entende que como o cancelamento do CEBAS ainda não teria sido
definitivamente julgado, tendo em vista que está sob recurso, o lançamento fiscal não poderia ter
sido efetuado, em função do que dispõe o § 2o do art. 26 da Lei 12.101/2009, que assim dispõe:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da
sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite processual
de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro lançamento de
ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art. 29. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação, pelo
ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará de
ofício.
Conforme se vê, o § 2o do art. 29 da Lei 12.101, de 2009, disciplina que Se o
lançamento de ofício for impugnado no tocante aos requisitos de certificação, a autoridade
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

julgadora da impugnação aguardará o julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata
o caput. Isso porque, conforme § 7o do art. 195 da Constituição Federal “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei”, de forma que o CEBAS de fato é requisito
essencial para o gozo da imunidade prevista na Constituição Federal, uma vez que o art. 29 da
mesma Lei no 12.101, de 2009, estabelece que “A entidade beneficente certificada ... fará jus à
isenção...” Dito de outra forma, a entidade não certificada não faz jus à isenção.
Entretanto, nos termos dessa mesma lei, a concessão da certificação não é de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. No caso concreto, tratando-se de
entidade que atua na área da saúde, tal competência é do Ministério da Saúde (arts. 4o a 11 da Lei
12.101, de 2009). Assim, caso a suspensão da isenção, no caso concreto, tivesse sido motivada
apenas pelo cancelamento do CEBAS, o julgamento do presente processo deveria ser sobrestado
até a decisão final do recurso, nos termos do art. 26 da Lei no 12.101, de 2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da
sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite processual
de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro lançamento de
ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o art. 29. (Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de comunicação, pelo
ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o cancelará de
ofício.
Entretanto, no caso concreto foram apuradas outras circunstâncias, previstas no
art. 29 da Lei no Lei 12.101, de 2009, que motivaram a suspensão da imunidade no ano de 2014 e
o consequente lançamento de ofício dos créditos tributários que se discute, conforme se verá no
capítulo seguinte, razão pela qual acertadamente a autoridade fiscal promoveu o lançamento, que
se encontra em julgamento, conforme previsto no § 3o acima.
Nesse mesmo sentido, transcrevo ainda os bem lançados fundamentos
apresentados pela decisão recorrida a respeito dessa matéria:
4.35. Assim, conforme expressa previsão legal, o cancelamento do CEBAS de acordo
com as disposições dos artigos 24 e 26 da Lei n° 12.101/2009, já seria impositivo para o
lançamento fiscal do crédito tributário correspondente; e, ainda que o cancelamento
esteja sob recurso por parte da entidade interessada, não se constitui a contestação, em
impedimento para o lançamento de ofício do respectivo crédito.
4.36. Não poderia ser outro o procedimento a ser adotado no caso em questão, tendo em
vista que os fatos geradores que deram causa ao lançamento ocorreram no período
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

correspondente aos meses 01/2014 a 12/2014, de modo que o prazo para a constituição
do crédito correspondente (cinco anos) deve ser contado nos termos previstos no artigo
173, inciso I, do CTN, que dispõe:
Lei no 5.172/66 – CTN
...
4.37. Ou seja, o lançamento de ofício em questão nada tem de prematuro; ao contrário,
foi absolutamente necessário, tendo em vista que o prazo decadencial (5 anos) para ser
efetuado começou a ser contado a partir de 01/01/2015, de modo que na data do
julgamento definitivo, pelo órgão competente do Ministério da Justiça, do recurso
interposto contra a decisão que cancelou o CEBAS da entidade, como defende a
Impugnante, o direito do Fisco de constituir o crédito, provavelmente, já estará extinto
pelo decaimento.
4.38. Tendo por norte tais premissas legais, comprova-se o acerto do legislador ao
possibilitar o lançamento de ofício nesta situação e, portanto, a regularidade do
procedimento fiscal.
Sem razão portanto a recorrente neste Capítulo.
2 – Da constitucionalidade dos dispositivos da Lei no 12.101, de 2009
O contribuinte tece longas considerações sobre a inconstitucionalidade de
dispositivos da Lei no 12.101, de 2009, uma vez que somente a lei complementar poderia
disciplinar a matéria concernente à imunidade. Conclui que os Autos de Infração questionados
são nulos, tendo em vista que foram lavrados em virtude de suposto descumprimento de
requisitos trazidos por Lei Ordinária, incompatíveis com a Constituição Federal.
A constitucionalidade da Lei no 12.101/2009 foi objeto de julgamento na ADI
4480; no julgamento, o STF concluiu pela constitucionalidade de dispositivos da referida lei que
tratavam de procedimentos, e pela inconstitucionalidade daqueles que tratavam do gozo da
imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009,
com
a
redação
dada
pela
Lei
12.868/2013,
e
declarar
a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do voto
do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão
Virtual de 20.3.2020 a 26.3.202
Assim, o art. 29 (dispositivo que fundamentou o lançamento) foi declarado
constitucional e deve ser observado pelo aplicador da Lei.
3 – Suspensão da imunidade por descumprimento dos requisitos previstos no
art. 29 da Lei 12.101/2009
O segundo fundamento da autuação se baseia no descumprimento dos requisitos
previstos nos incisos do art. 29 da Lei 12.101/2009, cuja redação na época dos fatos era a
seguinte:
Lei 12.101/2009
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868,
de 2013)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
...
Conforme demonstrado no relatório fiscal, o Hospital manteve contratos com
empresas cujos sócios eram o Diretor Geral do Hospital, Sr. Gilberto Nering, e a sua Diretora
Administrativa, Sra. Bernardete Pessini Nering, que prestavam pessoalmente os serviços
contratados por essas empresas de suas titularidades, de forma que remunerou, em pecúnia e/ou
com benefícios diretos e indiretos, através das pessoas jurídicas interpostas, as pessoas físicas
dos dirigentes e administradores.
O inciso I do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, na redação vigente na época dos
fatos, vedava expressamente que os dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, daquele que pretende a isenção percebam remuneração, vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
Inicialmente o contribuinte alega que seu Diretor Geral, Sr. Gilberto Nering, e a
sua Diretora Administrativa, Sra. Bernardete Pessini Nering, não eram dirigentes estatutários. A
partir do item 25 do Relatório Fiscal o Auditor passar a tratar da Remuneração de Dirigentes, e
apresenta as seguintes constatações:
25. Consta do Estatuto Social do HMFG, datado de 20/01/2014 (Doc_01), que são órgão
de administração do hospital a Assembleia Geral e a Diretoria:
26. Compete à Assembleia Geral, dentre outros encargos, eleger a Diretoria:
27. A Diretoria será composta por Presidente, Vice Presidente, Secretaria e Tesoureira,
e, à mesma cabe a indicação de um administrador:
No site http://hospitalfreigalvao.com.br/site/nossosdirigentes/, podemos obter os
membros da diretoria do hospital:
Irmã Maria Dulce Leopoldino Rocha -Presidente
Gilberto Nering - Diretor Geral
Bernadete Pessine - Diretora Administrativa
Dr. José Joaquim dos Santos Neto – Diretor Clínico
Dr. Luiz Oliveira Junior – Diretor Técnico
30. Registre-se que dos cinco dirigentes que constam no site do hospital, dois estão na
GFIP como médicos empregados: Jose Joaquim Dos Santos Neto e Luiz De Oliveira
Junior. Quanto à Presidente, irmã MARIA LEOPOLDINO DA ROCHA, não foram
encontrados indícios de que seja remunerada, no entanto, o Diretor Geral GILBERTO
NERING e a Diretora Administrativa BERNARDETE PESSINI NERING, sua esposa,
apresentam diversos e consistentes elementos que permitem afirmar com plena convicção
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

de que foram remunerados - direta e indiretamente, em razão de suas atividades,
conforme será exaustivamente comprovado no transcorrer desse relatório fiscal.
...
51. Registre-se, por oportuno, que a prática de remuneração de diretores/dirigentes fere,
inclusive, o próprio Estatuto Social de 20/01/2014 da entidade, que em seu artigo no 30
proíbe, de forma taxativa ao dispor: “Art. 30° - Não poderão perceberem seus diretores,
conselheiros, SOCIOS, instituidores, benfeitores ou equivalentes remuneração,
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão
das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos.
Se o Sr. Gilberto não é diretor estatutário, teria de ser diretor empregado; entretanto a
recorrente mesmo afirma não haver vínculo empregatício entre o diretor e o Hospital. Veja que
ele não é declarado em GIFP como empregado.
Entretanto, conforme afirmou o julgado de piso,
4.46. De fato, não há impedimento legal ao pagamento de remuneração aos diretores
não estatutários que tenham vínculo empregatício...
...
4.53. Deve ser salientado que o pagamento, pela entidade, de remuneração a diretores
não estatutários (empregados), em princípio, não seria causa de suspensão da imunidade
previdenciária, nos termos previstos no inciso I, do § 1o, do art. 29 da Lei 12.101/2009,
já acima transcrito.
4.54. Entretanto, no caso concreto, a forma como foram efetuados os pagamentos às
pessoas jurídicas, cuja titularidade era dos diretores do Hospital, evidencia, além do
pagamento de remunerações indiretas, o desvio de finalidade da entidade, tendo em vista
que, parte do seu resultado operacional, foram revertidos aos administradores, mediante
procedimentos não convencionais, em prejuízo aos objetivos institucionais da entidade.
A fiscalização demonstra que, como diretores, além de terem sido remunerados
indiretamente, obtiveram vantagens e benefícios em razão da função que ocupavam, pois o Sr.
Gilberto, diretor geral do Hospital, e a Sra. Bernadete, diretora administrativa, valeram-se da
condição de diretores para contratar várias de suas empresas para prestar serviços ao Hospital,
serviços esses que eram prestados pessoalmente por eles.
Conforme apurado pela fiscalização, “O Sr. GILBERTO NERING, sua ex-esposa
BERNARDETE PESSINI NERING e GILBERTO NERING JUNIOR (filho) possuem diversas
empresas inscritas no SIMPLES, e, quase todas com indicações de ligações com o HOSPITAL
MATERNIDADE FREI GALVÃO.”
As empresas “apresentam como características comuns as constantes alterações
de endereços, de atividades e dos quadros societários, mantendo-se os mesmos componentes que
se alternam entre as PJ, em clara conduta dissimulatória, muito comum nas empresas fictícias,
de fachadas, que se destinam exclusivamente à burla da legislação tributária. O fluxo de
vínculos abaixo demonstra graficamente como se interligam, entre si e com o HMFG, as
diversas pessoas jurídicas e as pessoas físicas envolvidas:
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

O Hospital então efetuou pagamentos para as empresas pertencentes ao Diretor
Geral, Sr. Gilberto Nering, e a sua Diretora Administrativa, Sra. Bernardete Pessini Nering,
empresas estas que tinham como sócios exclusivamente o Sr. Gilberto e a Sra. Bernadete, que
prestavam os serviços contratados pessoalmente, de forma que, embora os pagamentos tenham
sido feitos a pessoas jurídicas, os reais beneficiários eram as pessoas físicas. Transcrevo parte do
voto condutor do Acórdão recorrido que tratou detalhadamente sobre a matéria, transcrevendo as
constatações da fiscalização:
4.44. Os referidos pagamentos foram feitos para as seguintes empresas: Bernardete
Pessini Nering -ME, CNPJ 02.637.207/0001-05; GN Global Services Ltda, CNPJ
13.794.452/0001-34; MY Cosméticos do Brasil Ltda, CNPJ 00.573.310/0001-03; GTH
Gerência Técnica Hospitalar Ltda, CNPJ 00.864.699/0001-38; Advance Fitness Club
Ltda, CNPJ 13.625.208/0001-48; Medicina Resolutiva Ltda, CNPJ 07.616.020/0001-
30.4. Em relação a tais empresas, assim se manifesta a autoridade fiscal, conforme
trechos do Relatório Fiscal, abaixo transcrito:
(1) A empresa GTH GERENCIA TECNICA HOSPITALAR S/C LTDA - ME, que
GILBERTO
NERING
diz,
na
reclamatória
trabalhista
n°
0000033-
34.2013.5.15.0020 da Vara do Trabalho de Guaratinguetá, possuir contrato de
administração hospitalar com o HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO,
não possui movimentação financeira entre 2013 e 2015, bem como foi declarada
como inativa nesse período.
DA AUDITORIA FISCAL
A Auditoria Fiscal identificou transferências financeiras no montante de R$
2.041.972,42 à GTH, apenas no exercício de 2014, conforme demonstramos dados
consolidados na planilha "PLANILHA AII-P2 – ANALÍTICO CONTÁBIL DE
REMUNERAÇÕES TRANSFERIDAS A GILBERTO NERING E BERNARDETE
PESSINI NERING ATRAVÉS DA PJ "GTH GERENCIA TECNICA HOSPITALAR S/C
LTDA ME - CNPJ 00.864.699/0001-38", corroborados pelos documentos
comprovantes contábeis, cópias anexadas como Doc 11 (B-GTH). Importa ainda
destacar que no Termo de Esclarecimentos, datado de 17/09/2018 (Doc 05-Termo de
Esclarecimentos de 17/09/2018), a Entidade afirma que "No tocante a GTH
GERENCIA TECNICA HOSPITALAR SC LTDA - ME, tratava-se da empresa
contratada para administração técnica do nosocômio, para com a qual foi rompido o
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

vínculo por quebra de confiança neste último mês de agosto. Cumpre esclarecer que,
já no ano de 2014, os serviços prestados por referida empresa, da qual eram sócios
Gilberto Nering e Bernardete Pessini Nering, que inclusive executavam pessoalmente
a administração, eram pagos através das empresas Bernardete Pessini ME e GN
Global Services Ltda - EPP, conforme notas ficais que instruem este procedimento.
Assim, não existem pagamentos realizados à GTH GERENCIA TECNICA
HOSPITALAR SC LTDA - ME no ano de 2014...". No entanto, contradizendo-se à
essa negativa, a própria Entidade, em novo Termo de Esclarecimentos, datado de
18/01/2019 (Doc_05-Termo de Esclarecimentos de 18/01/2019/Resposta ao item 2 do
TIF 02) identifica diversos lançamentos contábeis como pagamentos à GTH da
seguinte forma: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GILBERTO NERING S/NF COM BASE
CONTRATO GTH". Do montante movimentado de R$ 2.041.972,42, a escrituração
contábil não registrou qualquer valor em conta de fornecedor específica em nome da
GTH - que não existe no plano de contas 2014, tendo transitado apenas pela conta
2188890881004-CONTAS A PAGAR e contas de despesas, nesses casos foi usado um
ardil dissimulatório utilizando-se um histórico codificado para o lançamento contábil
com a descrição "VALOR CONF. DOC A." (valor conforme documento da
administração) que se prestou a registrar os pagamentos efetuados de forma escusa a
Gilberto Nering e Bernardete Pessini Nering, conforme restou admitido pelo
contribuinte nas justificativas constantes do Termo de Esclarecimentos, datado de
18/01/2019 (Doc_05- Termo de Esclarecimentos de 18/01/2019/Resposta ao item 2 do
TIF 02)
(2) A empresa GN GLOBAL SERVICES LTDA - EPP, que consta como prestadores
de "serviços diversos" na contabilidade do hospital, não possui empregados,
indicando que os serviços foram prestados pelos próprios sócios.
DA AUDITORIA FISCAL
A Auditoria Fiscal identificou transferências financeiras no montante de R$
200.000,00 à GN GLOBAL SERVICES, apenas no exercício de 2014, conforme
demonstram os dados consolidados na planilha "PLANILHA AII-P3 - ANALÍTICO
CONTÁBIL DE REMUNERAÇÕES TRANSFERIDAS A GILBERTO NERING E
BERNARDETE PESSINI NERING ATRAVÉS DA PJ "GN GLOBAL SERVICES LTDA
- EPP - CNPJ 13.794.452/0001-34", corroborados pelos documentos comprovantes
contábeis anexados como Doc_11 (C-GN Global). Importa, ainda, destacar que no
Termo de Esclarecimentos, datado de 17/09/2018 (Doc_05-Termo de Esclarecimentos
de 17/09/2018), a Entidade afirma que "No tocante a GTH GERENCIA TÉCNICA
HOSPITALAR SC LTDA - ME, tratava-se da empresa contratada para administração
técnica do nosocômio, para com a qual foi rompido o vínculo por quebra de
confiança neste último mês de agosto. Cumpre esclarecer que, já no ano de 2014, os
serviços prestados por referida empresa, da qual eram sócios Gilberto Nering e
Bernardete Pessini Nering, que inclusive executavam pessoalmente a administração,
eram pagos através das empresas Bernardete Pessini ME e GN Global Services Ltda
- EPP, conforme notas ficais que instruem este procedimento. No Termo de
Esclarecimentos, datado de 18/01/2019 (Doc_05-Termo de Esclarecimentos de
18/01/2019/Resposta ao item 2 do TIF 02) identifica diversos lançamentos contábeis
como pagamentos à GN GLOBAL da seguinte forma: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
GN GLOBAL LTDA NOTA FISCAL N°. Do montante movimentado de R$ 200.000,00,
a escrituração contábil registrou na conta "2182190112521- GN GLOBAL
SERVICES EPP" apenas R$ 80.000,00, sendo que os restantes R$ 120.000,00 não
transitaram pela conta de fornecedores especifica nem contas de despesas, nesses
casos foi usado um ardil dissimulatório utilizando-se um histórico codificado para o
lançamento contábil com a descrição "VALOR CONF. DOC A." que se prestou a
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

registrar os pagamentos efetuados de forma escusa a Gilberto Nering e Bernardete
Pessini Nering, conforme restou admitido pelo contribuinte nas justificativas
constantes do Termo de Esclarecimentos, datado de 18/01/2019 (Doc_05-Termo de
Esclarecimentos de 18/01/2019/Resposta ao item 2 do TIF 02).
(3) A empresa BERNARDETE PESSINI, não possui empregados, indicando que os
serviços foram prestados pela titular.
DA AUDITORIA FISCAL
A Auditoria Fiscal identificou transferências financeiras no montante de R$
1.080.000,00 à empresa BERNARDETE PESSINI apenas no exercício de 2014,
conforme demonstram os dados consolidados na planilha "PLANILHA AII-P1 -
ANALÍTICO CONTÁBIL DE REMUNERAÇÕES TRANSFERIDAS A GILBERTO
NERING E BERNARDETE PESSINI NERING ATRAVÉS DA PJ "BERNARDETE
PESSINI - ME- CNPJ 02.637.207/0001-05", corroborados pelos documentos
comprovantes contábeis anexados como Doc 11 (A-BPN). Importa, ainda, destacar
que no Termo de Esclarecimentos, datado de 17/09/2018 (Doc_05 -Termo de
Esclarecimentos de 17/09/2018), a Entidade afirma que "No tocante a GTH
GERENCIA TECNICA HOSPITALAR SC LTDA - ME, tratava-se da empresa
contratada para administração técnica do nosocômio, para com a qual foi rompido o
vínculo por quebra de confiança neste último mês de agosto. Cumpre esclarecer que,
já no ano de 2014, os serviços prestados por referida empresa, da qual eram sócios
Gilberto Nering e Bernardete Pessini Nering, que inclusive executavam pessoalmente
a administração, eram pagos através das empresas Bernardete Pessini ME e GN
Global Services Ltda -EPP, conforme notas ficais que instruem este procedimento. No
Termo de Esclarecimentos, datado de 18/01/2019 (Doc_05-Termo de Esclarecimentos
de 18/01/2019/Resposta ao item 1 do TIF 02) identifica diversos lançamentos
contábeis como pagamentos à empresa BERNARDETE PESSINI. Apesar de existir no
plano de contas da Entidade a conta "2182190112383 - BERNARDETE PESSINI
NERING -ME", estranhamente, não houve qualquer registro de valores nessa conta.
Todo o montante repassado à empresa transitou apenas pela conta genérica
"2188890881004-CONTAS A PAGAR" e contas de despesas. Importa registrar que foi
usado um ardil dissimulatório, que utilizou-se de um histórico codificado para os
pagamentos aos citados beneficiários, cujo lançamento contábil continha em geral a
descrição "VALOR CONF. DOC A." (valor conforme documento da administração).
Por padrão constatou-se que os lançamentos com esse histórico se prestaram a
registrar os pagamentos efetuados de forma obscura ao Diretor Geral Sr. Gilberto
Nering e à Diretora Administrativa Bernardete Pessini Nering, conforme restou
admitido pelo contribuinte nas justificativas constantes do Termo de Esclarecimentos,
datado de 18/01/2019 ( Doc_05-Termo de Esclarecimentos de 18/01/2019/Resposta
ao item 2 do TIF 01)
...
As três empresas citadas acima tem como únicos sócios o Sr. Gilberto e a Sra.
Bernadete, que prestavam pessoalmente os serviços contratados, e que, conforme
esclarecimentos do próprio Hospital, receberam por meio dessas três empresas, no ano de 2014,
mais de R$ 3,3 milhões (ver planilhas fls. 307 a 311). Essas constatações demonstram que houve
transferências dos recursos do Hospital aos seus diretores Gilberto Nering e Bernardete Pessini
Nering, por meio de remunerações indiretas, pagas a pessoas jurídicas, em total afronta aos
incisos II e IV do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, pois não é razoável que um diretor de
entidade beneficiente sem fins lucrativos, ainda mais uma diretora administrativa, receba em
média, aproximadamente R$ 150.000,00 mensais. Além disso, o Hospital ofereceu benefícios e
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

vantagens econômicas a seus diretores, que valendo-se de tal condição, contrataram as suas
próprias empresas interpostas para prestação dos serviços, o que se constitui em forma disfarçada
de remunerar os dirigentes e também de distribuir renda da entidade imune a eles próprios.
Ainda conforme constam dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 15a
Região, ao julgar processo de reclamatória trabalhista impetrado contra o Hospital, afirmou que
O sr. Gilberto Nering contratou uma empresa para administrar o hospital, no caso, a
terceira recorrente GTH Gerência Técnica Hospitalar S/C Ltda. - ME. Entretanto, os
proprietários dessa empresa são o próprio sr. Gilberto Nering – fls. 2290/2293, e sua
esposa, a qual também é Diretora dos Serviços Assistenciais do hospital.
...
Como se não bastasse, o sr. Gilberto Nering, diretor do hospital, também é proprietário
da empresa Laudo Net Telerradiologia Ltda. (serviços de diagnósticos por imagem),
Freimed Equipamentos Hospitalares Ltda. (comércio varejista de artigos médicos), e da
MY Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (fabricação de alimentos e pratos prontos)
– fls. 152/155.
...
Há fortes indícios nos autos de que o diretor do Hospital Maternidade Frei Galvão, sr.
Gilberto Nering transformou-se num empresário de sucesso, utilizando-se da verba
pública federal que o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do Conselho
Nacional de Assistência Social, passa às entidades filantrópicas, no caso o hospital
reclamado. Todas as empresas mencionadas foram constituídas durante os trabalhos
prestados pelo sr. Gilberto Nering como diretor do hospital reclamado.
O fato é que, para fins legais, o Hospital Maternidade Frei Galvão continua registrado
como entidade beneficente de assistência social, mas está sendo administrado por
empresa particular e está auferindo lucros, o que é incompatível com a condição de
entidade filantrópica do reclamado.
Também o Ministério da Saúde cancelou o CEBAS do Hospital exatamente e
porque ele não atendeu os requisitos obrigatórios contidos na Lei no 12.101/2009 para sua
manutenção.
Conforme anotou o julgador de piso:
4.56. Observa-se que, conforme informações prestadas pela própria impugnante,
referidas remunerações, muitas vezes, eram pagas sem a emissão de notas fiscais, ou por
meio de compras através das pessoas físicas ou jurídicas indicadas e o reembolso
realizado através do pagamento de contas de consumo, boletos, entre outros, conforme
esmiuçado na planilha do "Item 02" deste Termo de Intimação Fiscal."
4.57. Com relação à contabilização dos valores pagos cabe enfatizar que, conforme foi
demonstrado pela fiscalização, apesar de existir no plano de contas da entidade a conta
2182190112383 - BERNARDETE PESSINI NERING -ME", não houve qualquer registro
de valores nessa conta e todo o montante repassado à referida empresa transitou apenas
pela conta genérica "2188890881004-CONTAS A PAGAR" e contas de despesas.
4.58. Verifica-se, ainda, que do montante movimentado de R$ 200.000,00, a escrituração
contábil registrou na conta "2182190112521- GN GLOBAL SERVICES EPP" apenas R$
80.000,00, sendo que os restantes R$ 120.000,00, não transitaram pela conta de
fornecedores especifica nem contas de despesas,.
4.59. Cabe ser salientado que foi utilizado, na contabilização, um histórico codificado
para os pagamentos aos referidos diretores, cujo lançamento contábil continha em geral
a descrição "VALOR CONF. DOC A." (valor conforme documento da administração).
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

Conforme foi admitido pela própria impugnante, nas justificativas constantes do termo
de Esclarecimentos -Doc_05-Termo de Esclarecimentos de 18/01/2019/Resposta ao item
2 do TIF 01- os lançamentos com esse histórico se prestaram a registrar os pagamentos
efetuados de forma obscura ao Diretor Geral Sr. Gilberto Nering e à Diretora
Administrativa Bernardete Pessini Nering.
4.60. Assim, pelas informações e documentos acostados aos autos, constata-se que o
Hospital e Maternidade Frei Galvão reverteu parte do seu resultado operacional aos
diretores Gilberto Nering e Bernardete Pessini Nering, por meio de remunerações
indiretas, evidenciando o desvio de finalidade dos seus objetivos institucionais.
Assim, não se negar ser possível a coexistência de vínculo trabalhista
concomitantemente ao desempenho de funções de direção definidas em estatuto, não importando
qualquer irregularidade a remuneração decorrente do vínculo empregatício, mas desde que isso
não evidencie vantagens decorrentes do exercício dessas competências, funções ou atividades do
relativas ao vínculo estatutário, o que não aconteceu no caso presente.
Alega ainda o recorrente equivocar-se o Acórdão recorrido quanto a afirmar que o
Hospital teria auferido lucros revertidos em favor dos então administradores, o que caracterizaria
desvio de finalidade, uma vez que Instituição acumula um passivo superior a cem milhões de
reais, não tendo existido na época qualquer superávit, estando todo o patrimônio comprometido
com financiamentos e pagamento de obrigações diversas, inclusive com o Fisco; também não há
qualquer prova de que teria existido desvio de finalidade, tendo o Hospital Recorrente atendido a
população da região com grande empenho, mesmo diante das dificuldades financeiras
enfrentadas.
Ora, uma das razões do acúmulo do passivo pode estar justamente na
transferências das verbas públicas aos diretores, conforme afirmou TRT 15a Região:
Há fortes indícios nos autos de que o diretor do Hospital Maternidade Frei Galvão, sr.
Gilberto Nering transformou-se num empresário de sucesso, utilizando-se da verba
pública federal que o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do Conselho
Nacional de Assistência Social, passa às entidades filantrópicas, no caso o hospital
reclamado. Todas as empresas mencionadas foram constituídas durante os trabalhos
prestados pelo sr. Gilberto Nering como diretor do hospital reclamado.
Prosseguiu ainda a fiscalização:
51. Comprovados, portanto, os indícios de remuneração direta e indireta aos diretores
Sr. Gilberto Nering, na função de Diretor Geral e Sra. Bernardete Pessini Nering, no
cargo de Diretora Administrativa, cumpre, a seguir, a verificação da existência dos
elementos característicos da relação de emprego...
Conforme art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição
de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
Por sua vez, a Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Ora, conforme claramente demonstrado pela fiscalização a partir do item 55:
“Em atendimento à intimação, O HMFG apresentou o Termo de Esclarecimentos,
datado de 18/01/2019 (Doc_05-Termo de Esclarecimentos de 18/01/2019/Resposta
ao item 5 do TIF 01), esclarecendo que:
"ITEM 05
A - Sim, o Hospital realizou no ano de 2014 pagamentos referentes aos serviços
de administração hospitalar contratado para com a empresa GTH GERENCIA
TECNICA HOSPITALAR S/C LTDA ME através de notas fiscais emitidas pelas
empresas BERNARDETE PESSINI NERING ME e GN GLOBAL SERVICES
LTDA EPP, espelhando parte dos valores aportados.
A contratação e os vínculos que existiram para com as pessoas físicas do Sr.
Gilberto Nering e Bernardete Pessini, assim como suas empresas, foram
rompidos em 06/08/2018. Os serviços de administração hospitalar foram sempre
prestados ao Hospital pelas pessoas do Sr. Gilberto Nering e sua eis esposa,
Bernardete Pessini. Os serviços de administração contratados para com a
empresa GTH e prestados pelo Sr. Gilberto e Sra. Bernardete foram
remunerados, no ano em questão, parcialmente através das notas fiscais emitidas
pelas empresas GN Global e Bernardete Pessini Nering ME. Outra parte dos
pagamentos, por sua vez, foi realizada sem a apresentação/emissão do
competente documento fiscal pelos contratados, o que era desconhecido pela
Diretoria Estatutária do Hospital. Destaca-se que o Sr. Gilberto Nering e Sra.
Bernardete Pessini detinham autonomia plena na gestão do hospital, inclusive
quanto aos seus pagamentos, já que as religiosas não possuíam o conhecimento
técnico e qualquer controle sob o financeiro e contábil.
Importante esclarecer que foi prática comum naquele ano que as Diretoras
Estatutárias deixassem assinados, dentre outros, papéis autorizando pagamentos
em branco, assim como cheques, já que estavam convencidas da seriedade dos
até então administradores, bem como se ausentavam com frequência para
compromissos da vida religiosa.
No último mês de agosto/18, diante de fortes indícios de má gestão, corroborados
pelas questões aventadas pelo Nobre Fiscal, o Hospital Maternidade Frei Galvão
resolveu pela rescisão imediata da contratação dos serviços de administração
hospitalar.
Existiu ainda relação comercial para com a empresa MY COSMÉTICOS DOS
BRASIL LTDA ME - PERÍODO, que forneceu produtos de higiene ao Hospital.
Por fim, não há registros de contratação ou movimentações financeiras realizadas
para com as empresas Advance Fitness Club Ltda-ME e Medicina Resolutiva Ltda-
ME.
B - Como acima alinhavado os serviços de administração, originalmente
contratados para com a GTH GERENCIA TÉCNICA HOSPITALAR S/C LTDA
ME, cuja execução se dava através do Sr. Gilberto Nering e Sra. Bernardete
Pessini, eram remunerados através de documentos fiscais emitidos pelas
empresas BERNARDETE PESSINI NERING ME e GN GLOBAL SERVICES
LTDA -EPP. Até o ano de 2014, não existiu a formalização de qualquer contrato
formal para com as empresas BERNARDETE PESSINI NERING ME e GN
GLOBAL SERVICES LTDA -EPP, sendo utilizadas pelos administradores Sr.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

Gilberto e Sra. Bernardete perante o Hospital apenas para emissão de notas
fiscais .
Quanto a empresa MY COSMÉTICOS DOS BRASIL LTDA ME, tratou-se da
aquisição de materiais de higiene.
Não existiu no ano de 2014 relacionamento do Hospital para com as empresas
Advance Fitness Club Ltda-ME e Medicina Resolutiva Ltda-ME.
C - A contratação foi realizada no ano de 1997 para com a empresa GTH
GERENCIA TÉCNICA HOSPITALAR S/C LTDA ME para prestação de
serviços de administração hospitalar, que foram prestados através do Sr. Gilberto
Nering e sua então esposa, Sra. Bernardete Pessini.
Até o ano de 2014, não existiu a formalização de qualquer contrato formal para
com as empresas BERNARDETE PESSINI NERING ME e GN GLOBAL
SERVICES LTDA -EPP, sendo utilizadas pelos administradores Sr. Gilberto e
Sra. Bernardete perante o Hospital apenas para emissão de notas fiscais.
Os pagamentos pelos serviços tinham como base praticada 3% da receita
operacional bruta.
Apurou-se que parte destes valores foram sacados junto ao banco SICOOB (na
época UNICRED) por ordem do Sr. Gilberto e Sra. Bernardete para pagamento
de referida remuneração e sem a emissão do competente documento fiscal.
Reitera-se ter sido prática comum naquele ano que as Diretoras Estatutárias
deixassem assinados, dentre outros, papéis autorizando pagamentos em branco,
assim como cheques, já que estavam convencidas da seriedade dos até então
administradores, bem como se ausentavam com frequência para compromissos
da vida religiosa.
D - A prestação dos serviços se deu exclusivamente pelas pessoas citadas.
E - Os serviços foram executados no ano de 2014 exclusivamente nas instalações
do Hospital.
F - Não existiu o estabelecimento de jornada entre o Hospital e os contratados
Sr. Gilberto e Sra. Bernardete. Entretanto, era habitual a presença dos então
administradores no Hospital de segunda-feira a sexta-feira, das 9h até às 17h,
com 1h30m de intervalo para refeições.
G - Sim, restou apurado que quando o Hospital não possuía liquidez para
realização dos pagamentos pelos serviços prestados pelos citados, acontecia de
serem realizadas compras através das pessoas físicas ou jurídicas indicadas e o
reembolso realizado através do pagamento de contas de consumo, boletos, entre
outros, conforme esmiuçado na planilha do "Item 02" deste Termo de Intimação
Fiscal."
56. As respostas do HMFG foram tão sobremaneira elucidativas que nela se
encontram todos os pressupostos indispensáveis para o estabelecimento da relação
de emprego, e, por consequência, não restando mais a necessidade de maiores
elocubrações sobre o tema, pois ali estão todos os detalhes que permitem afirmar
com convicção que:
a) a prestação de trabalho se efetivou por pessoas físicas, o Sr. GILBERTO
NERING a Sra. BERNARDETE PESSINI NERING;
b) a prestação do trabalho foi pessoal e exclusivamente empregada pelo Sr.
GILBERTO NERING e pela Sra. BERNARDETE PESSINI NERING;
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

c) a prestação de serviços foi efetuada com habitualidade, e não eventualidade,
inclusive, sendo citado que "era habitual a presença dos então administradores
no Hospital de segunda-feira a sexta-feira, das 9h até às 17h, com 1h30m de
intervalo para refeições";
d) a prestação do trabalho ocorreu sob subordinação, tendo em que vista que,
não obstante os desvios de conduta, respondiam hierarquicamente à Diretoria e
à Assembleia;
e) a prestação do trabalho ocorreu com onerosidade, já devidamente
demonstrada nos tópicos anteriores.
57. Em razão dessas constatações devem, o Sr. GILBERTO NERING e a Sra.
BERNARDETE PESSINI NERING, serem considerados como EMPREGADOS do
HMFG e, nessa condição, serem apuradas e lançadas todas as contribuições
previdenciárias devidas sobre as remunerações efetivamente transferidas aos
citados trabalhadores, de forma direta ou indireta, cujos valores se encontram
discriminados nas planilhas relativas à Infração 05, identificadas como AII-P1
AII-P2, AII-P3, AII-P4, AII-P5 e consolidadas na AII-P6, corroborados pelos
documentos comprobatórios anexados como Doc-11.”
(grifos e negritos nossos)
Dessa forma, restou claramente demonstrada a relação de emprego entre os
diretores Gilberto e Bernadete e o Hospital, de forma que o lançamento proveniente de tal
constatação também deve ser mantido.
No recurso o contribuinte alega que os diretores em questão (Gilberto e
Bernadete) não são diretores estatutários e nem empregados, mas são os administradores
prepostos das empresas contratadas através de instrumento contratual de prestação de serviços
revestido das formalidades legais, inexistindo qualquer impedimento ou irregularidade nesta
forma de ajuste; que nunca teria existido relação de emprego entre as partes, sendo indevidas as
contribuições previdenciárias sobre os valores desembolsados em favor do Sr. Gilberto Nering e
Bernardete Pessini.
Não há dúvidas quanto à possibilidade de contratação de prestação de serviço a
ser executada de maneira eventual por pessoa jurídica. Entretanto, a partir do momento que a
execução do contrato ficava a cargo pessoalmente dos diretores pessoas físicas, ou seja, os
serviços eram prestados pessoalmente pelos sócios das pessoas jurídicas contratadas, de maneira
contínua (não eventual), onerosa e com subordinação ao contratante, tem-se caracterizado uma
típica relação de trabalho, não havendo como atribuir os rendimentos decorrentes do caso
concreto às pessoas jurídicas.
4 - Das Complementações Salariais – Médicos Empregados do HMFG
A partir do item 58 do Relatório Fiscal o Auditor passa a demonstrar que o
Hospital teria remunerado ainda, de forma complementar, vários de seus empregados médicos
por meio de pessoas jurídicas interpostas. Neste Capítulo, não tendo o contribuinte apresentado
no recurso qualquer alegação ou comprovação além daquelas já apresentadas quando da
impugnação, reproduzo e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos termos
do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015:
4.62. Na ação fiscal, conforme informações prestadas pela Fiscalização, foi constatado
que a impugnante teria remunerado, de forma complementar, vários empregados
médicos, por meio de pessoas jurídicas interpostas, utilizando-se da prática conhecida
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

como “Pejotização”, razão pela qual, os valores pagos foram considerados como
complementação salarial e, consequentemente, as contribuições correspondentes foram
também apuradas no presente lançamento.
4.63. A impugnante alega que é um equívoco a alegação de que teria contratado e
remunerado as empresas arroladas, no Relatório Fiscal, como forma de complementar
as remunerações de diversos empregados médicos através dessas pessoas jurídicas
interpostas, tendo em vista que:
a) não existem nos autos elementos robustos capazes de embasar a conclusão de que as
pessoas jurídicas foram utilizadas para encobrir complementação salarial daqueles
profissionais, muito menos para fraudar a legislação trabalhista, uma vez que possuía a
imunidade tributária que abrange as obrigações previdenciárias;
b) as funções exercidas pelos profissionais médicos em razão do contrato de trabalho
não guardam identidade com os serviços contratados para com as pessoas jurídicas das
quais fazem parte do quadro societário; e
c) não existiu, em nenhum dos casos, a exigência de que os serviços fossem prestados
exclusivamente pelos profissionais citados, que sempre puderam ser substituídos na
prestação dos serviços via pessoa jurídica, inexistindo pessoalidade, sendo certo que
várias das empresas possuíam pluralidade de sócios.
4.64. Todavia, compulsando os autos do processo e todos os documentos anexados tanto
pela Impugnante quanto pela Fiscalização, entendo que a Autoridade Fiscal agiu
corretamente, tendo feito todas as análises necessárias que levaram ao lançamento, e
apresentação de provas e consistentes indícios que analisados em conjunto indicam a
existência dos requisitos da pessoalidade e subordinação.
4.65. A “pejotizacão” ocorre na prática quando as empresas, com objetivo de reduzir
custos por todos os meios possíveis, incentivam seus empregados – em geral, aqueles de
maior qualificação, de maior remuneração – a se constituírem em pessoas jurídicas
como condição para a continuidade das prestações de serviços.
4.66. No caso em questão, a Fiscalização demonstrou toda a situação fática criada pelo
Hospital e Maternidade Frei Galvão para camuflar o pagamento de remuneração
complementar a profissionais da área médica, que são seus empregados, para se eximir
do pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração total
paga a esses segurados.
4.67. A Fiscalização destaca que, os médicos contratados já mantinham vínculos
empregatícios formais com a impugnante e, concomitantemente, prestavam serviços à
mesma como pessoas jurídicas, nas mesmas condições de trabalho, com todos os
pressupostos de relação de emprego (serviços prestados por pessoa física, não
eventualidade, onerosidade e subordinação).
4.68. Outro fato importante apontado pela Fiscalização é que as contratadas, cujos
sócios prestam serviços, não possuem empregados, conforme foi constatado nas
declarações prestadas nas respectivas GFIP’s, sendo caracterizada de forma clara a
pessoalidade.
4.69. Por outro lado, conforme fica evidenciado pelas informações prestadas pelo
próprio contribuinte, os serviços contratados correspondem à atividade principal
(atividade fim) da empresa que é de atendimento médico. Vejamos alguns exemplos:
a) CNPJ 19.748.502/0001-23 – Adriana Gomes Garcia Lopes – ME (Adriana Gomes
Garcia Lopes), como empregada realizava as consultas ambulatoriais na especialidade
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

de Nefrologia e, como pessoa jurídica foi contratada como responsável técnica pelo
serviço de hemodiálise;
b) CNPJ 19.748.502/0001-23 - Areco & Areco Diagnostico Ltda (Luiz Fernando Freitas
Areco) como empregado era médico coordenador endoscopista, além de realizar
consultas ambulatoriais na especialidade gastroenterologista e, como pessoa jurídica foi
contratado para a realização de exames de endoscopia e colonoscopia;
c) CNPJ 10.485.108./0001-75- Clínica Médica Vitallis Ltda – (Rodrigo Arthur Pereira
Otsuka), como empregado realizava consultas ambulatoriais na especialidade de
urologia e, como pessoa jurídica foi contratado para prestar serviços de imagem
ultrassom e biopsia; (Kyra Borges Fernandes Otsuka), como empregado realizava
consultas ambulatoriais na especialidade de mastologista/ginecologista e, como pessoa
jurídica foi contratado para prestar serviços de imagem com ultrassom, biopsia de mama
e agulhamento para cirurgia de mama; e
d) CNPJ 51.627.487/0001-78 – Clínica Santa Maria S/C (Carlos Enrique Queiroz Caso),
como empregado era médico radiologista e, como pessoa jurídica foi contratado para
realização de laudos na especialidade de radiologista.
4.70. Constata-se, ainda, nas mesmas informações, que:
a) todos os serviços prestados como pessoa jurídica foram executados dentro das
instalações do HMFG; e
b) todo o material e equipamentos envolvidos na prestação do serviço eram de
propriedade e responsabilidade do HMFG.
4.71. Assim, como bem enfatizou a Fiscalização, os esclarecimentos prestados pelo
HMFG não deixam dúvidas de que os serviços objeto dos contratos com as pessoas
jurídicas eram prestados pelos próprios profissionais médicos e em suas respectivas
áreas de especialidades, em perfeita consonância com os mesmos serviços prestados
como pessoas físicas, empregados celetistas. Em muitos casos, envolveram a assunção de
responsabilidades administrativas ou gerenciais como cargos de coordenação,
supervisão e chefias, que, por essência pertencem a trabalhadores empregados.
4.72. Constata-se, ainda, que, em outros casos, a prestação de serviços como PJ se dava
de acordo com a demanda (à disposição), envolvendo inclusive plantões médicos, que em
praticamente todos os casos os serviços eram prestados dentro das instalações do
hospital e utilizando-se de seus equipamentos, instrumentos, materiais e toda a sua
estrutura de instalações e de manutenção, inclusive dos próprios equipamentos usados
na prestação de serviços.
4.73. Assim, nos casos em questão, verificam-se todos os requisitos da relação de
emprego na prestação de serviços como PJ, quais sejam, a subordinação, a
pessoalidade, a onerosidade (remuneração) e a não-eventualidade, tendo em vista a
comprovação da presença das mesmas características do vínculo já existente como
empregado, de modo que não cabe qualquer reparo ao procedimento adotado pela
autoridade fiscal que considerou os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas como
complementação salarial dos seus segurados empregados (titulares das pessoas
jurídicas).
Ainda conforme apurado relatou a fiscalização:
...os procedimentos e especialidades objeto da prestação de serviços como PJ eram,
basicamente, os mesmos prestados no contrato CLT com as pessoas físicas,
configurando-se, no entender da autoridade fiscal, em caso típico de simulação para a
persecução de fraude à legislação trabalhista, com efeitos tributários.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

...
67. Os esclarecimentos prestados pelo HMFG não deixam dúvidas de que os serviços
objeto dos contratos com as Pessoas Jurídicas eram prestados pelos próprios
profissionais médicos e em suas respectivas áreas de especialidades, em perfeita
consonância com os mesmos serviços prestados como Pessoas Físicas, empregados
celetistas. Além disso, em muitos casos, envolveram a assunção de responsabilidades
administrativas ou gerenciais como cargos de coordenação, supervisão e chefias, que,
por essência pertencem a trabalhadores empregados. Constata-se, ainda, que, em outros
casos, a prestação de serviços como PJ se dava de acordo com a demanda (à
disposição), envolvendo inclusive plantões médicos; que em praticamente todos os casos
o serviços era prestado dentro das instalações do hospital e utilizando-se de seus
equipamentos, instrumentos, materiais e toda a sua estrutura de instalações e de
manutenção, inclusive dos próprios equipamentos usados na prestação de serviços
“pejotizada”.
...
71. Assim, constatam-se presentes as características de relação de emprego na prestação
de serviços como PJ, pela latente comprovação da presença de seus requisitos
fundamentais, com as mesmas características do vínculo já existente como empregado,
segurado obrigatório, nos termos da já citada alínea "a", inciso I, art. 12, da Lei n°
8.212/91, fazendo surgir o estado jurídico que vincula tanto o HMFG quanto os
profissionais médicos PF como contribuintes da previdência social, conforme previsão
constitucional, ratificada pela lei de custeio da previdência social.
...
86. No caso dos médicos contratados, a verdade concreta é que os mesmos já mantém
vínculos empregatícios formais com o HMFG, e, concomitantemente, trabalham para o
mesmo HMFG como pessoas jurídicas.
Verificam-se as mesmas condições de trabalhos nas duas formas, com todos os
pressupostos de relação de emprego (serviços prestados por pessoa física, não
eventualidade, onerosidade e subordinação). E, a suposta contratação de empresas de
médicos não passa da figura conhecida como “PEJOTIZAÇÃO” que fora utilizada para
acobertar e dissimular uma simples complementação salarial.
87. As empresas “PEJOTIZADAS” não declaram médicos em seus quadros e informam
em suas Gfips pouquíssimos ou nenhum segurado, e em geral sem nenhum funcionário da
área de saúde (Vide quadro abaixo:
...
88. Evidencia-se que a constituição da personalidade jurídica deu-se por um único
objetivo: O de mascarar as complementações salariais para ocultá-las ante à tributação
previdenciária.
...
Nos casos acima verifica-se que as empresas interpostas PEJOTIZADAS” informaram
pouquíssimos trabalhadores e quase nenhum segurado vinculado à área de saúde, ou
seja, claramente se trata de serviços prestados pelos próprios sócios/titulares, ou seja,
uma Pessoa Física que prestando serviços sob a forma de uma Pessoa Jurídica
interposta para burlar a legislação (“PEJOTIZAÇÃO”).
89. Conclui-se, portanto, que os contratos firmados entre o HMFG e os seus médicos sob
o falso manto da interposta pessoa (“PEJOTIZAÇÃO”), são ilícitos e impedidos por lei,
pois desrespeitam toda a legislação trabalhista, tributária e previdenciária, em
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.493 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.722006/2018-01

particular afrontam diretamente o art. 104, art. 122 e art. 123 do Código Civil Brasileiro
(Lei no 10.406 de 10/01/2002), o art. 2o e art. 3o da CLT, o art. 12, I, a da Lei no 8.212/91
e a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e todos os princípios do Direito do
Trabalho:
...
91. Destaca-se, contudo, que a desconsideração dos contratos de prestação de serviços
não implica aqui em desconsiderar a personalidade jurídica das empresas interpostas.
Até porque o fato de alguém ser sócio de uma empresa, não impede que o mesmo preste
serviço como segurado empregado de outra. No caso em exame, aplica-se o princípio da
primazia da realidade que assegura que os aspectos meramente formais dos contratos
quando contrários aos fatos não venham se sobrepor a estes. Ou seja, ainda que as
partes hajam pactuado ou mesmo expressado em documentos relação diversa da
ocorrida na realidade, deverá prevalecer apenas a realidade encontrada.
Assim, o Auditor-fiscal demonstrou, sem deixar dúvidas, que os prestadores de
serviços contratados eram, na verdade, segurados empregados da autuada, fazendo valer a
‘primazia da realidade’, dando maior relevância aos fatos, demonstrando com evidência a
existência de todos os requisitos da relação de emprego na prestação de serviços pelos mesmos,
como Pessoa Jurídica, quais sejam, a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade a não-
eventualidade, tendo em vista a comprovação da presença das mesmas características do vínculo
já existente como empregado, de forma que o lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital